Tribunal: CARF
Processo: 11516.008174/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008174/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ARTHUR EMMANUEL FONSECA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
(FGTS).
FÉRIAS
INDENIZADAS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias indenizadas, o aviso
prévio indenizado, a multa devida por atraso no pagamento das verbas
rescisórias e a multa do FGTS, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
convenção coletiva, pagos em decorrência de sentença proferida pela Justiça do
Trabalho.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008174/2008-92
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008174/2008-92

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 21/25), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$12.851,90 para
saldo de imposto a pagar de R$6.424,33.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, consignando:
Omissão de R$ 70.095,39 pois o rendimento tributável da Ação Trabalhista é calculado
levando-se em conta os últimos cálculos da condenação apresentados (01/03/2005).
Neles temos R$ 70.067,69 de Imposto de Renda Retido na Fonte que, comparados com
a Retenção Efetivamente Realizada de R$ 78.201,23 (valor do DARF) significam uma
correção de 11,60811%. Portanto, foi aplicado o mesmo índice em todos os valores
quando efetivado o pagamento do Alvará em 16/08/2005. Isto significa que do valor
bruto pago ao contribuinte (R$ 396.324,74) diminui-se o valor do FGTS (R$ 68.504,50)
e dos juros sobre o FGTS (R$ 9.935,75) totalizando R$ 316.731,13. Os honorários
foram pagos pela ré conforme explicitado no processo.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 30/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
28/10/2008, às fls. 2/25 dos autos, na qual o contribuinte suscitou a nulidade da autuação e
apontou os valores que entedia corretos.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte (fls. 38/44). O colegiado de primeira instância
cancelou parte da omissão de rendimentos atribuída ao contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/10/2011 (fl. 49), o contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/157, alegando, em apertado resumo,
que:
- a autuação seria nula visto que a autoridade autuante é o delegado da Receita
Federal do Brasil - RFB em Florianópolis e, estando a exercer outro cargo, estaria afastado das
funções fiscalizadoras.
- teria recebido o montante de R$384.909,85 e não os R$396.324,74 apontados na
autuação.
- caberia a exclusão das parcelas não tributáveis: férias não gozadas (férias
vencidas, de R$60.068,72 e de R$2.000,00, aviso prévio de R$6.672,00, FGTS multa de 40% de
R$800,00, multa artigo 477 CLT, de R$6.000,00, totalizando R$75.540,72. Aplicando-se o
percentual de correção indicado pelo Fisco, de 11,60811%, corresponderia ao montante de
R$84.309,57.
- deveria ser excluído ainda o valor relativo ao 13o salário, de R$19.859,39.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008174/2008-92

- levando em conta os valores indicados e ainda aqueles do FGTS já considerados
pelo Fisco, de R$68.504,50 e R$9.935,75, o montante tributável seria de R$222.160,03, tendo
sido ofertado à tributação R$246.635,74.
- jurisprudência administrativa apontaria a não incidência de IR sobre férias
indenizadas e não gozadas.
- jurisprudência administrativa judicial e administrativa apontaria que rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser tributados com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos.
- ao final, requer o cancelamento do valor remanescente da exigência tributária.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Em sede de preliminar, o contribuinte reitera o argumento submetido ao colegiado
de primeira instância, no sentido de que o delegado da RFB não poderia proceder à autuação,
suscitando a nulidade da NL. Considerando que a decisão recorrida analisou a questão posta na
forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir
do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
O contribuinte argúi a nulidade posto que do documento formalizador do
lançamento consta o nome do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis, Sr. Paulo Paz, argüindo que sendo o mesmo Delegado estaria
afastado de suas funções fiscalizadoras.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, regulador do processo
administrativo fiscal, dispôs:
Art. 9o. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis a
comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993)
Como se vê, a exigência de crédito tributário pode ser formalizada em auto de
infração ou notificação de lançamento. O Decreto no 70.235/1972 dispõe quanto
a esses instrumentos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matricula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008174/2008-92

[...]
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processamento eletrônico. (Grifos acrescidos)
A exigência a que se refere o presente processo foi formalizada mediante
Notificação de Lançamento emitida eletronicamente, nela foi indicado o nome
de Paulo Renato Silva da Paz, Delegado da Receita Federal em Florianópolis à
época da sua lavratura, como bem sabe o impugnante, tanto que disse em sua
impugnação à fl. 4, tem, portanto, a indicação do chefe do órgão expedidor, seu
cargo e sua matricula, estando dispensada sua assinatura.
De tal sorte, não se vislumbra o vicio argüido, não havendo que se falar em
nulidade.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente em decorrência de
ação trabalhista.
Quanto ao valor efetivamente recebido, de R$384.909,85 e não os R$396.324,74
apontados na autuação, constato que a decisão recorrida acatou seu argumento, procedendo ao
ajuste do valor omitido, conforme trecho abaixo reproduzido:
Assim, à vista do que dos autos consta, tem-se que o contribuinte recebeu em
16/08/2005 rendimentos decorrentes de ação trabalhista no total de R$384.668,41, com
IRRF de R$78.201,23. Não há nos autos elementos comprobatórios das rubricas que
compõem esse total recebido. A autoridade revisora, conforme "complementação da
descrição dos fatos" à fl. 8, apurou o valor do FGTS (R$68.504,50) e dos juros sobre o
FGTS (R$9.935,75), total de R$78.440,25. Desta forma, o rendimento tributável a ser
considerado como recebido da ação trabalhista é de R$306.228,16 (R$384.668,41-
R$78.440,25).
Destarte, há que se alterar a omissão de rendimentos para R$59.592,42 (306.228,16 -
R$246.635,74).
(destaques acrescidos)
Acerca da alegação de que o montante considerado pelo Fisco incluiria parcelas
não tributáveis, a decisão recorrida consignou:
O contribuinte apresenta, em defesa de sua pretensão, às fls. 14 a 17, Resumo
Geral dos créditos no processo, "planilha I" de cálculo de férias vencidas, de
várias competências, no total atualizado até 01/março/2005 de R$60.068,72,
"planilha II" de cálculo dos 13° salários da contratualidade, também atualizados
até a mesma data no total de R$19.589,39, e "planilha III" de cálculo das verbas
rescisórias, discriminando parcelas de saldo de salário (R$6.000,00), Aviso
Prévio (R$6.000,00), 13° (10/12) (R$5.000,00), férias (4/12) (2.000,00), Adic.
40% (800,00) e multa art. 477 CLT (6.000,00), num total de R$25.800,00,
atualizados até 01/março/2004 para R$27.820,51, e três parcelas de FGTS
atualizadas, também, naquela data para R$2.053,11.
Da cópia do Alvará e do DARF anexados pelo contribuinte às fls. 13 e 14,
verifica-se que recebeu, em 16/08/2005, em decorrência do processo n° 07408-
2003-12-00-0 da 3a Vara do Trabalho em Florianópolis, contra a Fundação de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008174/2008-92

Ensino de Engenharia de Santa Catarina— FEESC, o montante de
R$384.668,41 com IRRF de R$78.201,23.
A autoridade revisora, conforme "complementação da descrição dos fatos" à fl.
8, apurou o valor do FGTS (R$68.504,50) e dos juros sobre o FGTS
(R$9.935,75) excluindo-os do lançamento. O aviso prévio não sujeito ao
imposto de renda é aquele indenizado, não trabalhado, conforme art. 39, inciso
XX, do RIR11999.
Das planilhas apresentadas não se pode concluir sobre a composição do
resumo geral de fl. 14, também não se tem nos autos a composição do
montante efetivamente pago ao contribuinte em 16 agosto de 2005 para que
se pudesse excluir qualquer parcela possivelmente identificada como isenta
ou não tributável. Também não há nos autos comprovação do valor acumulado
efetivamente recebido em 16/08/2005 a titulo de décimo terceiro salário, que se
excluiria do ajuste anual, posto que de tributação exclusiva na fonte. Contudo,
haveria que se excluir, também, o imposto de renda na fonte relativo ao 13o
salário, que não pode ser compensado na declaração anual.
No caso de pagamento de rendimentos em cumprimento de ação judicial, é
indispensável a discriminação das verbas para efeito de cálculo do imposto de
renda devido. E, na ausência de discriminação das rubricas remunerat6rias na
composição do montante efetivamente pago, há que se considerar o valor total
como rendimento tributável.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta diversas peças judiciais da ação
trabalhista que gerou os rendimentos em discussão. Do exame desses documentos, em especial
dos cálculos apresentados pelo perito contador designado (fls. 99/109), confirma-se que, além do
FGTS, existiam outras verbas isentas e não tributáveis nos valores recebidos pelo contribuinte.
São elas as férias vencidas, as verbas rescisórias e o aviso prévio indenizado. O valor recebido
incluía ainda parcela relativa a 13os salários, rendimento de tributação exclusiva na fonte. Esses
cálculos ratificam as planilhas apresentadas pelo contribuinte junto a sua impugnação (fls.
18/20). Vejamos.
O pagamento de aviso prévio indenizado, da multa devida por atraso no
pagamento das verbas rescisórias, de que trata o art. 477 da CLT, e da multa do FGTS não
constitui rendimentos tributáveis, a teor do inciso XX do art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos
fatos. Por seu turno, para as férias, em decorrência de decisões judiciais reiteradas, foi emitido
ato declaratório pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, dispensando a tributação dos
valores recebidos (artigo 62, da IN RFB no 1.500, de 2014).
Dessa feita, considerando o valor levantado e as verbas discriminadas nesses
demonstrativos, é de se cancelar a omissão remanescente mantida na decisão recorrida, de
R$59.592,42.
Por fim, verifico que o caso em pauta envolve o tema rendimentos recebidos
acumuladamente, razão pela qual o crédito tributário lançado foi apurado com base na tabela e
alíquota vigente no ano de recebimento, sendo o cálculo do imposto a pagar apurado pelo valor
global.
Em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da existência de fato
superveniente ao julgamento de primeira instância, merece reparos o lançamento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008174/2008-92

Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital